Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelos agravados – Maria Luiza Avacetti Farinha e outros –, rejeitara a impugnação que aviara aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, homologando as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil e fixando o valor do crédito executado sobejante em R$ 306.648,93 (trezentos e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos). Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, fixando-se que o valor de crédito remanescente perfaz o importe de R$ 181.956.32 (cento e oitenta e um mil, novecentos e seis reais e trinta e dois centavos), ou, alternativamente, que seja determinada a realização de cálculos pela contadoria, observando-se os parâmetros que individualizara. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara que as contas apresentadas pela contadoria judicial e homologadas pela decisão guerreada afiguram-se equivocadas, não espelhando a realidade do débito que ainda o afeta, resultando na apuração de obrigação superior. Afirmara que o equívoco decorrera, precisamente, do fato de que (i) agregara ao crédito executado juros de mora a contar da data da citação na ação coletiva; (ii) computara juros moratórios superiores a 1% ao mês; (iii) incluíra expurgos subsequentes ao débito exequendo. Defendera que os índices a serem utilizados na atualização do montante exequendo, porquanto não expressamente anotados, devem observar os índices ordinariamente adotados por este Tribunal de Justiça, afastando-se a correção monetária pelos índices dos expurgos inflacionários subsequentes ao período da diferença apurada. Destacara que, caso seja aferido a legitimidade do cômputo dos expurgos inflacionários posteriores, que seja adotado o índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989. Aventara, ainda, que os juros de mora, no caso, somente são devidos a partir da sua intimação para solver o débito na fase executiva, não podendo os acessórios retroagir à data da citação na ação coletiva. Alegara que, ademais, a incidência dos juros moratórios superiores à 1% ao mês, afigura-se indevida porque refoge à condenação estampada no título judicial constituído em favor dos agravados. Reafirmara que é indevida a inclusão dos expurgos subsequentes ao débito exequendo por encerrar violação à coisa julgada. Defendera, outrossim, que não afigura-se cabível incrementar as diferenças devida aos agravados com juros remuneratórios. Apontara que a planilha elaborada pelo contador judicial desconsiderara essas premissas, não sobejando possível considerar como legítimo o valor do crédito exequendo que apurara no tocante aos encargos individualizados. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, o decisório atacado deve ser desconstituído de forma a ser obstado que os agravados aufiram importe superior ao que lhe é devido. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelos agravados – Maria Luiza Avacetti Farinha e outros –, rejeitara a impugnação que aviara aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, homologando as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil e fixando o valor do crédito executado sobejante em R$ 306.648,93 (trezentos e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos). Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, fixando-se que o valor de crédito remanescente perfaz o importe de R$ 181.956.32 (cento e oitenta e um mil, novecentos e seis reais e trinta e dois centavos) ou, alternativamente, que seja determinada a realização de cálculos pela contadoria, observando-se os parâmetros que individualizara. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão que homologara os derradeiros cálculos confeccionados pelo contador do juízo, fixando o valor do crédito executado no importe de R$ 306.648,93 (trezentos e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos), determinando, por conseguinte, o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que o aflige. Conforme pontuado, alega o agravante que os derradeiros cálculos elaborados pelo órgão de assistência contábil do juízo não afiguram-se escorreitos, porquanto teriam (i) agregado ao crédito executado juros de mora a contar da data da citação na ação coletiva; (ii) computado juros moratórios superiores a 1% ao mês; (iii) incluído expurgos subsequentes ao reconhecido pelo título executivo ao débito exequendo. Alinhadas essas premissas, do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos afere-se que, de fato, as questões alinhadas pelo agravante acerca dos termo inicial dos juros de mora e do cômputo de expurgos inflacionários que devem ser agregados ao débito exequendo encontram-se acobertada pela preclusão, não sobejando possível ao agravante imputar equívoco aos cálculos elaborados pelo órgão de assistência contábil do juízo, no concernente ao cômputo dos aludidos encargos. É que a matéria já fora objeto de resolução durante o itinerário procedimental. Com efeito, do cotejo dos autos do cumprimento de sentença infere-se que o agravante, regularmente intimado para pagar o crédito executado individualizado pelos agravados, formulara impugnação ao cumprimento de sentença[1], sustentando, em suma, preliminar de inexistência de título executivo, e, quanto ao mérito, excesso de execução decorrente de (i) cômputo de juros de mora a partir da citação na ação coletiva; (ii) incidência dos juros remuneratórios; (iii) inclusão de expurgos posteriores. Com efeito, a impugnação formulada pelo agravante fora integralmente rejeitada pelo juízo do executivo[2], como se afere do abaixo reproduzido: “(...) Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva apresentada pelo BANCODO BRASIL S/A em desfavor de LUCIANO APARECIDO FARINHA e OUTROS (ID 12466277). O impugnante suscita, em preliminar, a nulidade da execução por inexistência de título. No mérito, alega excesso de execução em razão da incidência dos expurgos posteriores e dos juros remuneratórios e a incidência de juros moratórios a partir da citação na fase de cumprimento. Requer ainda a atribuição de efeito suspensivo. Em resposta, a parte exequente pede a rejeição da impugnação e o levantamento do valor incontroverso(ID 12466360). O juízo foi garantido pelo depósito de ID 12466237. É o relatório. Fundamento e Decido. (...) TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS Aduz o executado que há excesso na execução em decorrência da contagem indevida do termo inicial dos juros moratórios, defendendo que o cômputo deve se iniciar a partir da intimação para pagamento na fase de cumprimento de sentença ou da citação na execução. Novamente, sem razão o devedor. Quanto ao termo 'a quo' dos juros moratórios, reconhece-se que incidência é a partir da citação na ação de conhecimento, conforme pacificado pelo c. STJ, em sede de recurso especial repetitivo. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO- JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA -VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADAEXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas conseqüências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública (....). 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: ‘Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior’. 4.- Recurso Especial improvido. (SJT, REsp 1370899/SP, Segunda Seção, Rel. Min. SIDNEI BENETI, j. 21/05/2014, DJe 16/10/2014). Nesse contexto, rejeito o fundamento do devedor de que o termo inicial dos juros moratórios deva incidir somente na fase de cumprimento de sentença ou na execução. JUROS REMUNERATÓRIOS Alega o devedor que existe excesso na execução oriundo da inclusão indevida dos juros remuneratórios. Analisando-se tal questão tenho que a matéria encontra-se preclusa nos presentes autos, conforme se verifica da decisão de ID 12466158, que determinou a inclusão dos juros remuneratórios no cálculo do débito. Sem razão o impugnante. INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES – CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA Insurge-se o executado contra os cálculos apresentados pelo exequente, alegando excesso de execução em decorrência da inclusão no cálculo de expurgos inflacionários posteriores. Essa questão também foi consolidada pelo STJ quando julgou o REsp no 1.392.245-DF, afetado como recurso repetitivo, definiu-se a seguinte tese: Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sempre juízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente (Destaque nosso) Com base nesse julgado, é cabível a inclusão de expurgos posteriores no cumprimento individual de sentença de ação coletiva, a fim de garantir a correção monetária plena, tendo como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico. Rejeito, assim, o argumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do devedor, ID 12466277. Condeno o executado na multa do art. 523, §1o, do NCPC, e também a pagar honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença ora fixados no percentual de 10% sobre o proveito econômico, considerada a sucumbência mínima do impugnado. Por fim, verifico que ainda não foi fixado o índice de correção monetária. Como é cediço, a correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, de modo que o juiz não está atrelado aos pedidos das partes na concessão da correção monetária, tampouco limitado aos índices indicados pelas partes quando da sua fixação. Isso porque, justamente por ser matéria de ordem pública, prescinde o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial, de sorte que, quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre essas matérias não ensejará julgamento extra, infra ou ultra petita (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 1o/09/2010, DJe 30/09/2010). Com efeito, a correção monetária não constitui um acréscimo ao crédito, mas, ao contrário, presta-se a evitar uma perda, visto que recompõe a efetiva desvalorização da moeda, preservando o poder aquisitivo original. Dito isso, em que pese a divergência da jurisprudência local quanto ao cabimento do INPC/IBGE, como índice de correção monetária aplicável aos saldos em cadernetas de poupança (expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos), perfilho do entendimento de que, excluídos os juros remuneratórios, cabe a aplicação do INPC a título de atualização monetária do débito, a fim de preservar a real desvalorização da moeda, prestigiando a correção monetária plena. Por outro lado, no caso dos autos, não houve a exclusão dos juros remuneratórios, conforme se verifica da decisão de ID 12466158, razão pela qual não se justifica a aplicação do INPC, sendo certo que o índice de remuneração das cadernetas de poupança - IRP, previsto no contrato, é suficiente para recompor a desvalorização da moeda, desde que acompanhado da incidência dos juros remuneratórios. Diante do exposto, fixo como parâmetro de correção monetária o IRP na atualização da dívida. Considerando a existência de dúvida quanto ao índice de atualização utilizado nos cálculos dos exequentes, deixo de homologá-los. Preclusa a presente decisão remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para elaborar os novos cálculos em consonância com a decisão de ID 12466158 e os parâmetros ora fixados, isto é, com a inclusão dos expurgos posteriores e dos juros remuneratórios, os juros de mora a partir da citação na ação civil pública, inclusão de multa processual e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico e correção monetária pelo IRP até a dada do depósito de ID 12466237 (27/01/2014). Com os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de quinze dias, sob pena de preclusão.” Deve ser registrado que o agravante aviara o agravo de instrumento no 0704245-17.2018.8.07.0000 em face dessa decisão. Aludido recurso fora parcialmente conhecido e na parte conhecida, desprovido. Essa é a ilação que se extrai da ementa que ora se transcreve: “PROCESSUAL CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO ‘PLANO VERÃO’. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIFERENÇAS. POSTULAÇÃO INDIVIDUAL. JUROS MORATÓRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. INCLUSÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO PROVENIENTES DE EXPURGOS SUBSEQUENTES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. TESES FIRMADAS PELO STJ SOB O FORMATO DO ARTIGO 543-C DO CPC (REsp no 1.370.899/SP e REsp. 1.392.245/DF). JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O CRÉDITO. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÁ-FÉ DO EXECUTADO (CPC, ARTS. 80 E 81). INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Aprendido que a questão reprisada atinente à inclusão dos juros remuneratórios ao débito exeqüendo fora resolvida no curso processual, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada em subserviência à eficácia da preclusão. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Conquanto a perseguição do crédito em sede executiva deva ser pautada pelo firmado pela coisa julgada que traduz o título que a aparelha, afigura-se viável, na fase de execução ou de cumprimento de sentença, a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores ao período apreciado e reconhecido pela sentença coletiva da qual emergira o crédito e o título no crédito exequendo como forma de correção monetária plena do débito reconhecido. 4. A agregação ao débito exequendo de índices de atualização advindos de planos econômicos editados subsequentemente ao tratado explicitamente pela coisa julgada, derivando da mesma origem e destinando-se simplesmente a resguardar a integralidade da correção da obrigação original, não encerra violação à coisa julgada nem implica excesso de execução, porquanto não enseja a consideração dos índices suprimidos e não reconhecidos incremento ao crédito constituído, mas simples recomposição do valor real do montante devido como instrumento de preservação da identidade da obrigação no tempo e coibição do enriquecimento ilícito do obrigado, conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC (REsp no 1.392.245/DF). 5. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (CPC, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC (REsp 1.370.899/SP). 6. O manejo do recurso traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte vencida como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação (CPC, artigos 80 e 81). 7. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, § 11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, provido o agravo, o fato enseja a incidência da verba, derivando dessa apreensão que, se a decisão agravada não cogitara da fixação de novos honorários advocatícios, pois já fixados anteriormente, e o agravo fora desprovido, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais. 8. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.” (Acórdão no 1109600, 07042451720188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no PJe: 3/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve ser registrado que, diante do resolvido no agravo de instrumento no 0704245-17.2018.8.07.0000, sobeja inexorável que deve se agregar ao crédito executado juros de mora a contar da data da citação na ação coletiva e expurgos subsequentes ao débito exequendo. Deflui do aduzido, então, que efetivamente as alegações formuladas pelo agravante acerca da incidência dos juros remuneratórios e expurgos posteriores já foram resolvidas no curso procedimental, encontrando-se acasteladas pela preclusão. É que, conforme assinalado, já restara decidido a legitimidade da incidência desses encargos sobre o débito executado, donde os derradeiros cálculos confeccionados pela contadoria judicial cingiram-se a observar o decidido. Em verdade, pretende o agravante, nesta oportunidade, rediscutir as mesmas questões, ou seja, a legitimidade do cômputo de juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores, que restaram amplamente debatidas e resolvidas pelas decisões anteriormente proferidas no curso processual. Sua pretensão efetivamente não comporta nem merece novo reexame, pois, afinal, cumprindo seu desiderato, o processo marcha para frente, não permitindo contramarcha volvida à renovação de questões já superadas. Ressalte-se, ademais, que as teses que defende são objeto, inclusive, de pronunciamentos emanados em sede de recursos repetitivos, o que denota que vem tangenciando a boa-fé processual ao reprisar questões resolvidas e cuja resolução se conformara com o firmado. Assim é que as contas confeccionadas pela contadoria judicial encontram-se escorreitas, porquanto utilizara os critérios estabelecidos por decisão proferida durante o itinerário procedimental acobertada pela preclusão. Ademais, os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau originário e submetido a reexame no grau recursal, não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[3]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que ‘é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da execução, não há que se reprisar as questões relativas à legitimidade da incidência de juros remuneratórios e cômputo de expurgos inflacionários posteriores. O agravo, quanto aos pontos, não merecer ao menos ser conhecido. O objeto cognoscível, portanto, cinge-se aos juros de mora que foram agregados ao débito exequendo na conformidade do anteriormente firmado. Nesse contexto, sobeja apreciar a alegação formulada pelo agravante no tocante ao cômputo de juros moratórios superiores a 1% (um por cento) ao mês. Quanto ao tópico, as alegações formuladas pelo agravante afiguram-se desprovidas de lastro material e não encontram ressonância nos cálculos do contador judicial. Com efeito, deve ser destaca-se que, após a preclusão a resolução adotada no agravado de instrumento no 0704245-17.2018.8.07.0000, o juízo executivo determinara que a contadoria judicial confeccionasse os cálculos observando os parâmetros fixados. Ato contínuo, o órgão de assistência contábil do juízo colacionara planilha de cálculos positivando o valor do crédito executado em R$ 309.203,16 (trezentos e nove mil, duzentos e três reais e dezesseis centavos). Segundo o apurado, foram utilizados nessas contas o IRP como índice da atualização monetária, juros remuneratório de 0,5% ao mês e juros de mora, a partir da citação na ação coletiva, de 0,5% ao mês no período de 08/06/1993 a 10/01/2003 e após de 1% (um por cento) ao mês até a data dos cálculos. É o que se infere do abaixo reproduzido[4]: “MANIFESTAÇÃO TÉCNICA I - INTRODUÇÃO 1. A decisão interlocutória de ID 48368898 - Pág. 1 encaminhou os autos à Contadoria para que elaboração dos cálculos, observando a decisão id 14256513 – Pág. 5 (...) II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 2. O acórdão de 12466448 Pág. 29 determinou a inclusão dos juros remuneratórios, bem como, dos expurgos dos Planos Collor I e II. Assim em obediência ao estabelecido o acórdão, esse setor de cálculos atualiza a diferença dos saldos nas contas do exequente, utilizando o Índice da CADERNETA DE POUPANÇA, que é a correção monetária pelo IRP com os juros remuneratórios de 0,5 % a.m, os juros de mora da citação no processo de conhecimento (08/06/1993). 3. A decisão ID 14256513 – Pág. 4 fixou a multa e honorários do art. 523 §1° (...) III – OCORRÊNCIAS 4. Cumpre esclarecer que segue anexo duas planilhas de cálculo. Sendo uma apenas para apuração das diferenças de cada autor e outra a planilha de cálculo do débito atualizado até a data do deposito de id 12466623, ou seja, 24/01/2014. Portanto o valor do débito atualizado até aquela data consistia na quantia de R$ 309.203,16. ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DO DEPÓSITO DE ID 1466237 QUADRO RESUMO DO CÁLCULO PRINCIPAL em moeda de 27.jan.2014 R$ 0,0016 CORREÇÃO MONETÁRIA: Índice utilizado: CADERNETA POUPANÇA C.M. dos vencimentos até 01/2014 Expurgos aplicados: 03/1990: 84,32%,04/1990: 44,08% 05/199:7,87% 02/1991: 21,87% R$ 88.076,85 JUROS MENSAIS Desde 08/06/1993 (CITAÇÃO) até 10/01/2003 de 0,5000% e após de 1,000% até 27/01/2014 R$ 167.346,0 MULTA art. 475-J, do CPC R$ 25.542,292 HONORÁRIOS EXECUÇÃO SENTENÇA 10,00% sobre o débito de R$ 280.965,16 R$ 28.096,52 RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS R$ 141,48 TOTAL DO CÁLCULO ATÉ 27/01/2014 R$ 309.203,16 IV – CONCLUSÃO 5. Esses os esclarecimentos achados necessários. De outra forma, aguardamos determinações de Vossa Excelência. 6. À apreciação.” Deflui do aduzido, então, que os cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do juízo, ao contrário do que sustentara o agravante não utilizara percentual de juros de mora superior a 1% (um por cento) ao mês. Conforme retratado no quadro resumo do cálculo a taxa dos juros moratória fora aplicada sobre o crédito executado fora de 0,5 % (meio por cento) ao mês desde a data da citação na ação coletiva até o dia 10.01.2003, em consonância com o art. 1.062 do Código Civil de 1916, nessa época estava vigente esse estatuto civil. Por outro lado, tratando-se de valores cuja renovação ocorre de mês a mês, devem ser pagos os juros de 1 % (um por cento) ao mês a partir de 11.01.2003, segundo exigência do art. 406 do Código de 2002. Com efeito, a dívida é calculada desde 08/06/1993, quando em vigor o Código Civil de 1916. Desta forma, em observância ao princípio tempus regit actum, impõe-se a incidência do percentual de 0,5% ao mês para os juros de mora até a vigência do Código Civil atual, e, a partir de então, que se aplique o índice de 1% ao mês, conforme apuração promovida pela contadoria judicial. Note-se, portanto, que as contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil do juízo cingiram-se a observar a determinação originária do juízo executivo e do provimento colegiado que resolvera o agravo de instrumento antecedente, não afigurando-se possível desconsiderá-los. Destarte, guardando a conta conformidade às diretrizes legais fixadas pelo juízo executivo anteriormente, via de decisão irrecorrida, não afigura-se possível ser desqualificada. Fica patente, assim, que o agravante almeja desqualificar os cálculos do órgão auxiliar do juízo, contudo, a inconformidade que manifestara está desprovida de lastro material. À luz dos elementos coligidos, o apurado pela contadoria judicial deve, portanto, ser acolhido sem nenhuma ressalva. É que, além de eqüidistante da divergência estabelecida pelos agravantes, revestindo de imparcialidade o que apurara, apontara de forma objetiva que não utilizara-se da metodologia questionada, redundando na apuração do débito que aferira em conformidade com o título executivo. Como corolário, deve ser ratificado o que fora confeccionado pelo contador judicial por não ter sido infirmado através de elementos substanciosos. À míngua de maiores informações que pudessem ensejar a modificação da quantia apurada, mostra-se necessário e prudente a manutenção dos cálculos apresentados pelo contador judicial. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, admitindo somente em parte o agravo, na parte conhecida, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 12466277 - Pág. 1/16 (fls. 649/664) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 14256513 - Pág. 1/5 (fls. 877/881) – cumprimento de sentença. [3] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927 [4] - ID Num. 48869334 - Pág. 16 (fls. 953/961) – cumprimento de sentença.